Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FACENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ISENÇÃO. IRPF. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. O Recurso. Agravo de instrumento interposto pelo réu, ora agravante, objetivando reforma da decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela para que seja determinado ao Distrito Federal a suspensão dos descontos em folha realizados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte em razão de eventual cardiopatia grave (Autos 0793863-12.2024.8.07.0016).
3. Decisões Anteriores. Decisão de ID 67858530 deferiu o pedido de suspensão da decisão proferida na primeira instância em sede de Agravo de Instrumento.
III. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação de suspensão dos descontos em folha efetuados a título de Imposto de Renda incidentes sobre os rendimentos da agravante em razão de cardiopatia grave e paralisia irreversível e incapacitante.

IV. Razões de decidir
5. Inicialmente, insta salutar que a alegação de incompetência por necessidade de perícia não pode ser objeto de análise no presente momento, sobretudo porque nem mesmo foi apreciada em primeira instância na decisão atacada pelo presente recurso.
6. A Lei n. 7.713/88, de fato, estabelece a isenção do imposto de renda aos rendimentos percebidos por pessoas físicas, portadora de moléstia grave, incluindo-se a cardiopatia grave, conforme art. 6o, inciso XIV. Ocorre que é necessária a comprovação das enfermidades, bem como que estas se adequam aos ditames legais a fim de isenção, o que não é, no momento, o caso dos autos.
7. Nota-se que o relatório médico anexado pela agravada (ID 221104699, de 29/11/2024), não demonstra de forma circunstanciada tratar-se a doença da agravada de uma cardiopatia grave, devendo aguardar-se o contraditório.
8. Ademais, a administração pública possui discricionariedade para a prática dos seus atos, observando o interesse público e as delimitações estabelecidas pela Lei, sendo, até o momento, presumida a legalidade do ato que não reconheceu a doença como cardiopatia grave, podendo apenas após ampla análise do contraditório ser concluída a discussão.
9. Assim, havendo carência de provas, não há a certeza exigida para a concessão de antecipação de tutela, razão pela qual a decisão de primeira instância deve ser reformada.
V. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para indeferir o pedido de antecipação de tutela formulado pela autora, mantendo-se os descontos do tributo sobre os rendimentos da agravada.

11. Sem custas e sem honorários

Tese de Julgamento: Ausentes provas concretas e conclusivas, não há que se falar em adequação aos requisitos exigidos para concessão de antecipação de tutela.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, inciso I; Lei n. 7.713/88, art. 6o, inciso XIV.